Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.

2. No caso, a declaração emitida pela própria Administração Pública na data de 20/09/2022[1] (ID 48264307), em conjunto com a informação apresentada na contestação de que “a Administração Pública admitiu a dívida e se obrigou a pagá-la”, bem como que a dívida se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento, comprova a não ocorrência da prescrição.

3. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, aplica-se à situação em contexto o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

4. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).

5. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do art.191 do Código Civil.

6. Assim, a informação contida na Declaração de que a prescrição não foi analisada naquela oportunidade, o reconhecimento da dívida na situação em tela também decorreu das afirmações contidas na contestação, as quais apontaram que o crédito objeto da presente demanda está aguardando o pagamento.

7. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 20/09/2022, no valor de R$ 1.677,74 (ID 48264307).

8. Contudo, ainda se considerada as informações acerca de atualização contidas na Declaração, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na Declaração emitida pela Gerência de Cadastro.

9. Nesse contexto, acolhe-se a alegação do Distrito Federal de que os valores contidos na Declaração em contexto já estão corrigidos monetariamente.

10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.677,74 (um mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (20/09/2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Declaramos, conforme o despacho da Gerência de Pagamento/GPAG, no documento id. 95791422 – Processo Sei no 00080-00209496/2022-19, que o(a) ex-servidor(a) tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios encerrados: . 33/2007- R$ 1.677,74”